Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012338-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (RECORRENTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ADRIANO ANGELO ARAUJO SILVA - CPF: 812.787.051-04 (RECORRIDO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHCER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167621719, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
para:
a)
reconhecer a inexigibilidade do débito vencido no período de setembro/2018 a agosto/2019;
b)
condenar o exequente ao pagamento do valor de
R$ 6.222,01 (seis mil e duzentos e vinte e dois reais e um centavo) em dobro,
em favor do executado, nos termos do art. 940 do CC, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação;
c)
determinar o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente (setembro/2019 a março/2021), autorizando a compensação entre os débitos; e,
d)
reconhecer correta a incidência do índice de correção monetária pelo IGP-M.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) O suposto excesso da execução – Improcedente;

2) A ausência de cobrança em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM COLOCAR FIM À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0037187-52.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (grifei)

O artigo 41, da Lei no 9.099/95 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a parte recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado no 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível No 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023